Tribunal: CARF
Processo: 10865.000283/2005-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000283/2005-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.034 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
CHINAS FIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/12/1995
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL JULGADA IMPROCEDENTE.
A compensação de créditos decorrentes de ação judicial somente poderá ser
efetuada após o trânsito em julgado de sentença favorável ao contribuinte, nos
termos do disposto no art. 170-A do CTN. No caso de acórdão desfavorável,
incabível a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado).
Relatório
O relatório produzido pela DRJ sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
Trata o presente de Declaração de Compensação - DCOMP, enviada eletronicamente
pelo interessado, no valor de R$ 23.975,82 visando compensar débitos próprios com
crédito de pagamento indevido ou a maior oriundo de ação judicial n°
1999.61.09.001493-2, protocolado na seção judiciária de Piracicaba. A DCOMP foi
baixada para tratamento manual neste processo.
Intimado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Limeira, fls. 11, para
esclarecer se já havia ocorrido o trânsito em julgado do processo judicial e apresentação
de documentos relativos ao feito, o interessado juntou os documentos de fls.13/22,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000283/2005-96
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.034 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000283/2005-96

alegando, em síntese, que é associado da Associação Comercial de Americana, sendo
beneficiário de decisões proferidas em sede de Mandados de Segurança Coletivos
impetrados por essa associação de classe, inclusive o impetrado em favor de seus
associados referentes a indébitos tributários advindos do recolhimento indevido ao
Programa de Integração Social (PIS), exigida ilegalmente e inconstitucionalmente na
forma dos Decretos-lei n° 2.445 e n° 2.449, ambos de 1988, conforme o declarou o
Supremo Tribunal Federal — STF, objeto do processo judicial acima referido.
Alega que em 23/05/2001 foi proferida sentença de mérito concedendo a segurança
pleiteada, possibilitando aos associados da Associação Comercial de Americana a
compensação de seus indébitos tributários com tributos vincendos, informando-as em
DCTF.
Alega que ainda não houve o trânsito em julgado da ação, mas que é inaplicável o
disposto o art. 170-A, do Código Tributário Nacional — CTN, uma vez que tal norma
foi editada posteriormente à ocorrência dos fatos geradores dos indébitos e, por força do
princípio da irretroatividade da lei tributária — art. 105 do CTN, não pode ser aplicado
ao caso o referido art. 170-A.
A DRF em Limeira, através do Despacho Decisório de fls. 47/49, não homologou as
compensações declaradas, fundamentando sua decisão no disposto no art. 170- A, do
CTN, que veda a compensação de créditos do contribuinte objeto de ação judicial não
transitada em julgado.
Observou, ainda, que tal vedação consta expressamente do texto da sentença judicial
concessiva da segurança ao impetrante Associação Comercial de Americana, fls. 46:
"No caso em questão, em face da redação do art. 170-A do Código Tributário
Nacional, nos termos da Lei Complementar104, de 10 de janeiro de 2001, a
compensação somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado da presente
decisão". (Grifei).
Cientificado da decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade, fls.
51/58, alegando, em síntese, a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN, no presente caso,
reproduzindo vários julgados que dão suporte à sua alegação de irretroatividade das leis,
que tal dispositivo legal não alcança os pagamentos efetuados anteriormente à edição do
mesmo; que tal decisão, com base no referido art. 170-A, viola a garantia do controle
jurisdicional e do devido processo legal, e também o da isonomia.
Ao final, requer que sejam homologadas as compensações, não obstante a decisão
judicial que lhe serve de suporte não tenha transitado em julgado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/12/1995
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL JULGADA IMPROCEDENTE.
A compensação de créditos decorrentes de ação judicial somente poderá ser efetuada
após o trânsito em julgado de sentença favorável ao contribuinte, nos termos do
disposto no art. 170-A do CTN. No caso de acórdão desfavorável, incabível a
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Inconformada a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, os mesmos argumentos do Recurso Voluntário e posteriormente juntou
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.034 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000283/2005-96

petição, fls. 114/115, na qual informa que os débito que pretendia compensar no presente
processo administrativo foram objeto de cobrança no processo administrativo n.o
13888.003525/2010-91 e para evitar uma constrição patrimonial a requerente efetuou o
parcelamento da cobrança e com isso requereu o cancelamento dos débitos do presente processo.
Juntou aos autos cópias de fls. 116/125.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Sendo assim, passo à análise do mérito que trata da compensação de débito de
PIS, COFINS e com créditos de PIS recolhidos sob a égide dos Decretos-lei 2445 e 2449/88 e
reclamados em ação judicial.
Conforme relatório, o presente processo administrativo iniciou-se com pedido de
compensação que utilizava-se de créditos de reclamados em ação judicial que ainda não havia
transitado em julgado e por essa razão não ocorreu a homologação.
Após apresentar o Recurso Voluntário no qual alega ter direito as compensações a
recorrente junta nova petição requerendo o cancelamento dos débitos em virtude de os ter
parcelado em outro processo de cobrança.
Observo que nas cópias apresentadas pela Recorrente há intimação da Receita
Federal (fls 116/117) na qual consta que a ação judicial aqui noticiada foi julgada de forma
contrária aos interesses da autora, logo, o crédito que ela alegava ter direito foi negado
judicialmente.
Dessa maneira o presente processo administrativo não deve ser conhecido por
perda do objeto, contudo, considerando a notícia do parcelamento entendo ser cabível devolver o
processo para DRF apurar e extinguir o débito nos limites do parcelamento realizado.
Sendo assim, diante do que há nos autos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, remetendo os autos à Unidade Preparadora/ DRF que deverá na execução dessa
decisão observar o que restou decidido pelo Poder Judiciário e considerar o cumprimento do
parcelamento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.034 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000283/2005-96

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital